Tribunal: TJBA
Processo: 8002396-54.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002396-54.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR DE SOUZA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO GUIMARAES DE SOUZA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, TIAGO GUIMARAES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE DEMONSTRADA. ASSINATURAS DIVERGENTES. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. O autor nega a contratação do empréstimo consignado, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu.
II. Divergências evidentes entre as assinaturas do contrato e os documentos pessoais do demandante, além de inconsistências na formalização, revelam fraude e a inexistência do negócio jurídico.
III. A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança em suas operações, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
IV. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, majorado para R$ 10.000,00, valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
V. A restituição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
VI. Juros de mora fluem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
VII. Recursos conhecidos. Recurso do autor provido. Recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade das assinaturas em contratos impugnados (Tema 1061/STJ).

2. A repetição do indébito em dobro é devida na hipótese de cobrança indevida por fraude bancária, ausente engano justificável.

3. Os danos morais decorrentes de descontos em benefício previdenciário não contratado devem ser arbitrados de forma proporcional e razoável, fixados em R$ 10.000,00.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; Tema 1061/STJ; EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002396-54.2022.8.05.0088,
de Guanambi, em que são Apelantes/Apelados
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e
SALVADOR DE SOUZA ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEMANDADA,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 08 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator